Tribunal: TJMT
Processo: 0009614-88.2010.8.11.0004
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009614-88.2010.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Efeitos, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), CLAUDIO KAZUYOSHI KAWASAKI - CPF: 112.086.028-88 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), ROBSON MIGUEL DE SOUSA - CPF: 667.887.141-34 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC Nº 0009614-88.2010.8.11.0004

APELANTE:

BANCO DO BRASIL S/A

APELADO:
ROBSON MIGUEL DE SOUSA

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – RECONHECIDA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 921, §5º, DO CPC/15 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 14.195/2021 – IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS – “
EXTINÇÃO SEM ÔNUS
” A AMBAS AS PARTES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“Após a alteração promovida pela Lei nº 14.195/2021, publicada em 26/8/2021, faz-se necessário rever tal posicionamento, uma vez que o § 5º do art. 921 do CPC/15 dispõe expressamente que não serão imputados quaisquer ônus às partes quando reconhecida referida prescrição. 5. Nas hipóteses em que extinto o processo com resolução do mérito, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, é de ser reconhecida a ausência de ônus às partes, a importar condenação nenhuma em custas e honorários sucumbenciais.”
(STJ - REsp: 2025303 DF 2022/0283433-0, Data de Julgamento: 08/11/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/11/2022).-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, em face da sentença proferida na
Ação de Busca e Apreensão convertida em Execução nº 0009614-88.2010.8.11.0004, código 104612
, proposta em desfavor de
ROBSON MIGUEL DE SOUSA
, que reconheceu a
prescrição da pretensão autoral,
por ausência de citação válida do requerido no prazo da prescrição e, por consequência, julgou extinto o feito, com fundamento no art. 487, inciso II, do CPC/15. Por fim, condenou o banco recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Em suas razões, o banco recorrente aduz que a decisão laborou em equívoco ao fixar
honorários sucumbenciais
em desfavor da parte autora, sem levar em conta o princípio da causalidade, uma vez que as despesas processuais e os honorários advocatícios devem recair sobre a parte que deu causa à propositura da ação.

Outrossim, em caráter subsidiário, em caso de entendimento diverso deste E. Tribunal, aduz ser necessário que, no momento da aplicação da verba honorária, aplique-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, devendo o
quantum
arbitrado estar em conformidade com o grau de zelo profissional; natureza e importância da causa e o trabalho realizado e o tempo exigido para realização do serviço.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Sem contrarrazões (ID. 227015674).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

A pretensão recursal merece imediato julgamento monocrático, nos termos do art. 932, V “a”, do CPC/15 e Súmula 568 do STJ, na medida em que a matéria colocada a exame já se encontra com entendimento consolidado no STJ.

A controvérsia cinge-se quanto ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais nas causas onde se reconhece a prescrição intercorrente, com a consequente extinção do feito.

Na hipótese, o apelante/exequente ingressou com ação de busca e apreensão convertida em execução de título extrajudicial em face do apelado/executado, a qual foi extinta, com julgamento de mérito, ante o reconhecimento da prescrição, em sentença prolatada em 06/05/2024.

Assim, considerando que a sentença foi prolatada em data posterior à entrada em vigor da Lei nº 14.195/21, em 26/8/2021, deve ser aplicado o §5º do art. 921 do CPC/15 com sua nova redação.

Isto porque, à luz da revogada disposição, com o reconhecimento da prescrição intercorrente e a extinção do processo, pacificou-se que, embora não localizados bens penhoráveis do executado, este, ao não quitar seus débitos, motivou o ajuizamento do processo, razão pela qual era condenado ao pagamento de custas processuais e honorários, em favor do patrono do exequente (princípio da causalidade).

Contudo, sobreveio modificação no art. 921, §5º, do CPC/15 com a Lei nº 14.195/2021, prevendo:

Art. 921: § 5º O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo,
sem ônus para as partes.
(Redação dada pela Lei nº 14.195, de 2021)

Deveras, a novel disposição é categórica: o reconhecimento da prescrição intercorrente acarreta a extinção do processo sem quaisquer ônus para as partes, seja exequente, seja executada.

Aliás, nesse sentido colaciono o julgado do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONFIGURADA. NULIDADE PREJUDICADA. CELERIDADE. ECONOMIA PROCESSUAL. EFETIVIDADE. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. TEORIA DA CAUSA MADURA. DEVEDOR. BENS NÃO ENCONTRADOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIRMADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUPERVENIÊNCIA DA LEI Nº 14.195/2021. ALTERAÇÃO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. "EXTINÇÃO SEM ÔNUS". MARCO TEMPORAL. SENTENÇA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO. 1. Execução de título extrajudicial, ajuizada em 6/11/2018, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 6/7/2022 e concluso ao gabinete em 22/9/2022. 2. O propósito recursal consiste em definir se, após a alteração do art. 921, § 5º, do CPC/15, promovida pela Lei nº 14.195/2021, o reconhecimento da prescrição intercorrente e a consequente extinção do processo obstam a condenação da parte que deu causa à ação ao pagamento de honorários sucumbenciais. 3. A jurisprudência desta Corte pacificou-se em relação à aplicação do princípio da causalidade para o arbitramento de honorários advocatícios quando da extinção do processo em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente (art. 85, § 10º, do CPC/15). 4. Todavia, após a alteração promovida pela Lei nº 14.195/2021, publicada em 26/8/2021, faz-se necessário rever tal posicionamento, uma vez que o § 5º do art. 921 do CPC/15 dispõe expressamente que não serão imputados quaisquer ônus às partes quando reconhecida referida prescrição. 5. Nas hipóteses em que extinto o processo com resolução do mérito, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, é de ser reconhecida a ausência de ônus às partes, a importar condenação nenhuma em custas e honorários sucumbenciais. 6. A legislação que versa sobre honorários advocatícios possui natureza híbrida (material-processual), de modo que o marco temporal para a aplicação das novas regras sucumbenciais deve ser a data de prolação da sentença (ou ato jurisdicional equivalente, quando diante de processo de competência originária de Tribunal). 7. Hipótese em que a sentença extinguiu o processo em 4/10/2021, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente, e o executado/recorrente foi condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais, quando do julgamento da apelação do exequente/recorrido. 8. Recurso especial conhecido e provido para afastar a condenação em honorários advocatícios.

(STJ - REsp: 2025303 DF 2022/0283433-0, Data de Julgamento: 08/11/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/11/2022)

Aliás, a relatora, ministra Nancy Andrighi, destacou em seu voto que, antes da reforma legal, o STJ entendia que, embora não localizados bens penhoráveis para a quitação de seus débitos, a parte que motivou o ajuizamento do processo deveria arcar com o pagamento de custas e honorários advocatícios.

Todavia, a ministra observou que é necessário rever esse entendimento da corte, tendo em vista a alteração do artigo 921, o qual dispõe expressamente que não serão imputados quaisquer ônus às partes quando reconhecida a prescrição intercorrente, seja exequente, seja executada.

A ministra também apontou que, apesar de tramitar no Supremo Tribunal Federal (STF) a
Ação Direta de Inconstitucionalidade 7.005
, a qual trata, entre outros temas, da inconstitucionalidade formal e material das alterações acerca da prescrição intercorrente, enquanto não houver julgamento, deve-se obedecer à legislação vigente.

Diante do exposto,
dou
provimento parcial ao recurso
, a fim de que seja afastada a condenação das partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, com fulcro no art. 921, §5º, do CPC/15.

Por fim, deixo de aplicar a sucumbência recursal, diante do não preenchimento dos requisitos necessários à sua fixação.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024